Tribunal: STF
Processo: RHC 54487
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- CRIMES DOS ARTS. 121 E 211 DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. LIBERAÇÃO DO RÉU COM BASE NO § 2º DO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO DA LEI Nº. 5.941/73. 
II. EMBORA INDISPENSÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES, PODEM OCORRER CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONTRA-INDIQUEM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. E, RECONHECIDAS, INDICIANDO PERICULOSIDADE DO PACIENTE E PROPÓSITOS OUTROS, INCLUSIVE DE DIFICULTAR A DESCOBERTA DO CRIME E SUA PUNIÇÃO, CERTO NÃO SOFRE O PACIENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL REPARÁVEL PELO HABEAS CORPUS. 
III. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.